Tribunal: TJES
Processo: 5004993-02.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004993-02.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GILBERTH ARTHUR CIMA DE SOUZA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004993-02.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: GILBERTH ARTHUR CIMA DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ARTIGOS 121, §2º, INCISO IV DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B, §2º, DA LEI N° 8.069/1990 –
PACIENTE FORAGIDO – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – PARTICIPAÇÃO REMOTA – IMPOSSIBILIDADE
- ORDEM DENEGADA.

1
.
Além de não existir previsão legal para o deferimento do pedido, seu eventual acolhimento configuraria verdadeiro incentivo ao réu em permanecer foragido, não havendo comprovação nos autos de que sua impossibilidade de comparecer ao ato seja por outro motivo senão o de se furtar ao aparato estatal, mantendo desconhecida sua localização

2.

Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004993-02.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: GILBERTH ARTHUR CIMA DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pela advogada
Gislaine Costa Salles
em benefício de
GILBERTH ARTHUR CIMA DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Viana/ES.

Informa que o paciente encontra-se foragido e desejava participar remotamente da audiência preliminar designada para o dia 18/05/2023.

Complementa que o pedido foi negado pela autoridade apontada como coatora, o que a seu ver configura violação ao direito de autodefesa.

Assim, requereu fosse deferida a medida liminar de forma a garantir ao coacto o direito de participar do ato instrutório.
No mérito, reitera os pedidos formulados em sede de tutela de urgência.

Pois bem.

Em cotejo aos autos, tem-se que o paciente é réu, juntamente a outros 05 (cinco) indivíduos, em ação penal que apura suposta violação aos artigos 121, §2º, inciso IV do Código Penal e artigo 244-B, §2º, da lei n° 8.069/1990.

Segundo narra a exordial acusatória:

“
(...) no dia 28/03/2022, por volta das 03h00min, foi vítima de homicídio perpetrado mediante espancamento o nacional ANDRÉ LUIZ PEREIRA GALDINO, (...) com manifesto animus necandi, por motivo que dificultou a defesa do ofendido (...) no dia do crime, a vítima foi acusada por populares de estar perseguindo mulheres na rua. Indivíduos que estavam na praça bebendo resolveram se juntar e ir ao encontro de André.
A vítima possuía problemas mentais e, segundo a família, não era usuário de álcool ou drogas”.

Após
o recebimento da denúncia
, o feito transcorreu normalmente, com a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 18 de maio, posteriormente redesignada para o dia 12 de junho e com continuação
para o
dia 17 agosto, todas as datas no presente ano.

N
esta
impetração, requereu, a nobre defesa, que fosse garantido ao paciente o direito de participar remotamente dos referidos atos instrutórios.

P
or já terem sido realizados, a análise do mérito deste remédio heroico abordará eventual nulidade na audiência, em razão de sua realização sem a presença de acusado que almejava participar remotamente.

Acontece que, além de não existir previsão legal para o deferimento do pedido, entendo que seu eventual acolhimento configuraria verdadeiro incentivo ao réu em permanecer foragido, não havendo comprovação nos autos de que sua impossibilidade de comparecer ao ato seja por outro motivo senão o de se furtar ao aparato estatal, mantendo desconhecida sua localização. Aliás, como bem ponderado pela nobre magistrada
a quo:

“
entendo não ser o caso de deferimento desta pretensão, sob pena de premiar a condição de foragido, sendo evidente que o mesmo furta-se à aplicação da lei penal.
Outrossim, não é o caso de aplicação do art. 220 do Código de Processo Penal, vez que o denunciado não se enquadra nas hipóteses de incidência (enfermidade ou velhice).

No
mesmo sentido se manifestou o Ilustre Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, ao opinar que
:

“
eventual deferimento de pedido como o aqui veiculado, além de violar a sistemática do habeas corpus e sufragar requerimento sem respaldo legal, vai muito além, representando incentivo à fuga de acusados, na medida que, afora a ordem prisional pendente, poderiam participar com tranquilidade de todos os atos processuais (...)”

Sobre o tema, trago recente julgado do Pretório Excelso:

EMENTA:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
CRIMES DE ESTELIONATO, RECEPTAÇÃO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E PARTICULAR E USO DE DOCUMENTO FALSO.
PACIENTES FORAGIDAS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. (...) 2. Hipótese de pacientes denunciadas pela suposta prática dos crimes de estelionato, receptação, falsificação de documento público e particular e uso de documento falso (arts. 171, 180, 297 e 298, c/c o art. 304, todos do Código Penal, respectivamente). A prisão preventiva das acusadas foi decretada no ano de 2019, estando o mandado prisional pendente de cumprimento.
3. Nesse contexto, não é possível falar em teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem. No julgamento HC 202.722, Rel. Min. Dias Toffoli, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “não há campo para o acolhimento do pedido (...) alusivo à concessão de ‘link sigiloso’ para viabilizar a participação do paciente na audiência de instrução e julgamento, com a finalidade de manter-se ignorada a localização do acusado. A esse respeito não há previsão legal”.
4. O indeferimento do pleito defensivo foi adequadamente justificado pelas instâncias de origem, sobretudo pela consideração de que
“não há qualquer dificuldade de as rés participarem do ato presencial, exceto pela mera vontade de permanecer foragidas, o que vai de encontro ao que alegam que é a vontade de colaborar com a justiça”. Além disso, “o estado de foragido não garante ao réu o direito a participar do interrogatório de forma virtual”.
5. No julgamento do HC 205.423, Rel. Min. Luiz Fux, esta Corte deixou consignado que “vigoram no ordenamento jurídico brasileiro os princípios da lealdade e boa-fé objetiva, de sorte que não se coaduna com os referidos institutos a intenção da defesa de, sob o pretexto de observância do devido processo legal, subverter o sistema processual por meio de formulação pretensão que não encontra amparo legal”. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(HC 223442 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-04-2023 PUBLIC 10-04-2023)

Pelo exposto,
adotando como razão para decidir os apontamentos elencados pela Douta Procuradoria de Justiça,
não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.